Tribunal: TJPA
Processo: 0014796-34.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2022-05-27

Ementa:
EMENTA:APELAÃÃO CRIMINAL. HOMICÃDIO CULPOSO NA CONDUÃÃO DE VEÃCULO AUTOMOTOR. AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTROVERSAS. DELINEAMENTO DA CULPA DO CONDUTOR DO VEÃCULO NO OCORRIDO. CONDENAÃÃO MANTIDA. PLEITO DE AFASTAR DA SENTENÃA A SANÃÃO DE SUSPENSÃO DA HABILITAÃÃO PARA DIRIGIR. INVIABILIDADE. 1. Comprovada a materialidade e a autoria delitiva, e constatando-se a imprudÃªncia da rÃ©, o resultado lesivo involuntÃ¡rio, o nexo de causalidade e a previsibilidade do resultado, subsumindo-se seu comportamento ao tipo penal previsto no artigo 302, caput, da Lei nÂº 9.503/97, de rigor a manutenÃ§Ã£o do decreto condenatÃ3rio. 2. InviÃ¡vel o afastamento da pena de suspensÃ£o de habilitaÃ§Ã£o para dirigir, porquanto prevista no art. 302 da Lei 9.503/97, como sendo obrigatÃ3ria e cumulativa para os crimes de homicÃdio no trÃ¢nsito, decorrente do comando imperativo da norma legal, pois visa resguardar toda a coletividade de eventual conduta do agente antes que ele tenha cumprido a pena necessÃ¡ria. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0014796-34.2016.8.14.0401
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BELÉM (1ª Vara Criminal)
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTE: ROSEANE NAZARÉ CARDOSO DOS SANTOS OLIVEIRA
ADVOGADO: JOSÉ OPONCIO DE OLIVEIRA FILHO
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA:MARIA DO S. MARTINS CARVALHO MENDO
RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTROVERSAS. DELINEAMENTO DA CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO NO OCORRIDO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PLEITO DE AFASTAR DA SENTENÇA A SANÇÃO DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR. INVIABILIDADE.
1. Comprovada a materialidade e a autoria delitiva, e constatando-se a imprudência da ré, o resultado lesivo involuntário, o nexo de causalidade e a previsibilidade do resultado, subsumindo-se seu comportamento ao tipo penal previsto no artigo 302,
caput
, da Lei nº 9.503/97, de rigor a manutenção do decreto condenatório.
2. Inviável o afastamento da pena de suspensão de habilitação para dirigir, porquanto prevista no art. 302 da Lei 9.503/97, como sendo obrigatória e cumulativa para os crimes de homicídio no trânsito, decorrente do comando imperativo da norma legal, pois visa resguardar toda a coletividade de eventual conduta do agente antes que ele tenha cumprido a pena necessária
3.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na 12ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias dezesseis e vinte e três do mês de maio de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

ROSEANE NAZARÉ CARDOSO DOS SANTOS OLIVEIRA
, por intermédio de sua defesa técnica, interpôs o presente recurso, visando desconstituir a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que a condenou à pena de 02 (dois) anos de detenção, a penalidade autônoma da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, por ter infringido a regra estatuída no art. 302,
caput
, da Lei 9.503/97, cujo regime de cumprimento de pena é o aberto, sendo substituída a reprimenda por duas penas restritivas de direito.

Consta da peça acusatória, em síntese que, no dia 06/04/2016, por volta das 13:15h, a vítima Ivanildo de Nazaré Palheta Magno trafegava em uma motocicleta seguindo pela Rua Eng. Fernando Guilhon, quando, no cruzamento com a Trav. Tupinambás, foi atingido por um veículo Toyota/Hilux, de placa OTR-7701, conduzido pela apelante, que teria ultrapassado o semáforo vermelho, fato presenciado pelas testemunhas José Guilherme das Chagas Cardoso e Osvaldo Rodrigo dos Santos Leão.

Relata que, com a colisão, a vítima foi arremessada a alguns metros de distância, tendo sido socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado ao Hospital Metropolitano, onde morreu doze dias depois, por não resistir aos ferimentos.

A denúncia foi recebida e, uma vez concluída a instrução processual, o juízo sentenciante condenou a apelante nas sanções ao norte referidas.

Irresignada, por meio de sua defesa interpôs o presente recurso.

Em suas razões (fls. 80/84) sustenta que, as provas constantes dos autos não são aptas para embasar a r. sentença condenatória.

Em abono a esse argumento, afirma que as declarações da testemunha presencial dos fatos, são contraditórias, razão pela qual, não podem se sobrepor aos esclarecimentos da apelante de inegável confiabilidade, pois, em nenhum momento tentou fugir a sua responsabilidade, tanto que, permaneceu no local do acidente embora tenha sido ameaçada pela esposa da vítima, prestou apoio na chamada dos primeiros socorros, aguardou a chegada da perícia, bem como, registou o competente BO.

Sustenta, ainda que, o magistrado singular desconsiderou o Laudo Pericial feito no local do acidente, que na ótica da defesa comprova que o semáforo estava com defeito e que, a ré, não avançou o sinal, como relatou a testemunha ocular.

Diante dessas circunstâncias, a defesa entende, não restar comprovada a responsabilidade penal da apelante, ainda que de forma culposa, por essa razão, postula pela reforma da r. sentença com a consequente absolvição da ré nos termos do art. 386, VII do CPP.

Alternativamente, postula que seja afastada da condenação a pena de suspensão do direito de dirigir, pois a apelante é a responsável pela condução dos filhos menores a escola.

Em contrarrazões (fls. 89/93), o
dominus litis
pugna pela improcedência do recurso, no intuito de que seja mantida a condenação pelo homicídio culposo na condução do veículo automotor.

Os autos foram remetidos a este Tribunal, sendo distribuídos a minha relatoria, ocasião em que determinei sua remessa ao exame e parecer do
custos legis
(fl. 96).

A Procuradora de Justiça, Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, opinou pelo conhecimento e no mérito, pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

À Secretaria para incluir o feito em pauta na primeira sessão desimpedida.
V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Quanto às postulações feitas pela defesa, visando a absolvição do apelante, não merecem acolhida.

Em relação à materialidade, consta nos autos de IPL a juntada do laudo de necropsia médico-legal nº 2016.01.000828-TAN, que descreveu a causa da morte da vítima como hemorragia interna devido lesão de órgãos abdominais devido traumatismo abdominal, por meio de ação contundente. Há, ainda, às fls. 12 do IPL, o Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito - BOAT, em que constam elementos colhidos pela autoridade de trânsito no local do acidente. Por sua vez, à fl. 59, foi juntada a perícia de dano no automóvel da vítima.

Quanto à autoria, embora a defesa afirme que a apelante não teria dado causa ao acidente, sua conduta imprudente foi demonstrada por meios de provas juntadas aos autos, em especial, os relatos feitos pelas testemunhas que presenciaram o acidente,
José Guilherme da Chagas Cardoso
e
Osvaldo Rodrigo dos Santos
, comprovam que a ré avançou o sinal que estava fechado para ela.

No limiar dos fatos, na fase do inquérito, a testemunha presencial,
Osvaldo Rodrigo dos Santos
(fl. 07-IPL-anexo), afirmou que:
(...) estava conduzindo seu veículo pela Rua Eng. Fernando Guilhon, e o sinal estava aberto para si e para os demais veículos que seguiam por aquela via, quando viu que o veículo Toyota/Hillux, cor branca, que seguia pela Trav. Tupinabas, avançou o sinal vermelho acabou por atingir violentamente um motociclista que seguia no sentido contrário do declarante. Afirmou que por muito pouco também não se vê envolvido no acidente, pois teve que manobrar para não ser atingido. (...) com o impacto a vítima foi lançada alguns metros de distância. Que a motorista do Toyota Hilux Branco, era uma mulher que estava gravida, que desceu do veículo alguns minutos depois e naquele momento confessou ter avançado o sinal vermelho. (...).

Embora a referida testemunha não tenha sido ouvida na fase processual, seus relatos foram confirmados em Juízo (mídia/fl. 43) pelo sr.
José Guilherme da Chagas Cardoso
que, igualmente, passava pela via no exato momento do fatídico acidente e relatou como tudo ocorreu, confira-se:
(...) que recorda dos fatos, alegando que estava levando seu filho ao colégio, quando, ao chegar no cruzamento, o carro da acusada avançou e atingiu a motocicleta da vítima que vinha logo em frente ao depoente. No momento, a testemunha desceu do carro para prestar auxílio à vítima que ainda se mexia. O depoente foi até a acusada, grávida, e tentou acalmá-la. Que foi levar seu filho ao colégio e retornou ao local, e já estavam a ambulância e pessoas tirando fotos dos veículos.
Que a acusada avançou o sinal vermelho, pois estava verde para o depoente e para a vítima, e que só não colidiu com a acusada porque ele fez a conversão
. Que a batida foi forte a ponto de projetar a vítima para o alto. A acusada não tentou se evadir.

Em Juízo (mídia/fl. 74) a apelante negou que tenha avançado o sinal vermelho, disse quem deu causa ao acidente foi a vítima que ultrapassou o sinal vermelho. Afirmou ainda que soube pela perícia que o sinal estava com defeito, mas, reafirmou que, no momento do acidente estava verde para ela.

Ocorre que, as demais provas contidas nos autos, desmentem a versão apresentada por ela, pois, comprovam que ela avançou o sinal vermelho provocando o acidente. É inegável, que a apelante poderia ter evitado o resultado danoso, entretanto, devido a não observância dos cuidados e cautelas essenciais para o caso, acabou provocando o fático acidente, que resultou na morte de uma pessoa.

O crime culposo é conceituado como a conduta voluntária (ação ou omissão) que produz resultado antijurídico não querido, mas previsível, e excepcionalmente previsto, que podia, com a devida atenção, ser evitado.

Acerca dessa questão, trago a colação o posicionamento doutrinário de Fernando Capez, em sua obra, Curso de Direito Penal, Parte Especial, Editora Saraiva, Volume 2, ano 2003, páginas 62/63, acerca da culpa,
in verbis
:
Na conduta culposa há uma ação voluntária dirigida a uma finalidade lícita, mas, pela quebra do dever de cuidado a todos exigidos, sobrevém um resultado ilícito não requerido, cujo risco sequer foi assumido. (...) Na culpa o agente não quer realizar o resultado ilícito, mas este sobrevém por uma quebra do dever de cuidado. (...) Se a conduta do agente afastar-se daquela prevista na norma social, haverá a quebra do dever de cuidado e, consequentemente, a culpa. (...) Estaremos diante de um homicídio culposo sempre que o evento morte decorrer da quebra do dever de cuidado por parte do agente mediante uma conduta imperita, negligente ou imprudente."

Prossegue o doutrinador, acerca das modalidades de culpa:
Imprudência: consiste na violação das regras de condutas ensinadas pela experiência. É o atuar sem precaução, precipitado, imponderado. Há sempre um comportamento positivo. É a chamada culpa
in faciendo
. Uma característica fundamental da imprudência é que nela a culpa se desenvolve paralelamente à ação. Desse modo, enquanto o agente pratica a conduta comissiva, vai ocorrendo simultaneamente a imprudência. Exemplos:
manejar arma carregada, trafegar na contramão, realizar ultrapassagem proibida com veículo automotor.
Negligência: é a culpa na sua forma omissiva. Implica, pois, a abstenção de um comportamento que era devido. O negligente deixa de tomar, antes de agir, as cautelas que deveria. Desse modo, a negligência dá-se sempre antes do início da conduta. Por exemplo: age negligentemente quem deixa uma arma ao alcance da criança, vindo esta a se matar; ou deixa substância tóxica ao alcance da criança vindo esta a morrer posteriormente de intoxicação.
Imperícia é a incapacidade, a falta de habilidade específica para a realização de uma atividade técnica ou científica, não levando o agente em consideração o que sabe ou deveria saber.

A caracterização da culpa nos delitos de trânsito provém, inicialmente do desrespeito às normas disciplinares contidas no próprio Código de Trânsito.

No caso em apreço, estão presentes todos estes elementos, tendo havido a violação da norma objetiva de cuidado estatuída no art. 28 da Lei 9.503/97 que preconiza que: ¿
o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito
.¿

Presentes, pois, todos os elementos do crime culposo: conduta, inobservância do dever de cuidado objetivo, resultado lesivo involuntário, previsibilidade e tipicidade, tendo aquele se consumado com a realização voluntária de uma conduta de não fazer o que era correto e exigido.

Nesse sentido, trago a colação entendimento jurisprudencial que se ajusta à situação em análise:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RÉU QUE INGRESSOU NA PISTA DE ROLAMENTO SEM O DEVIDO DEVER DE CUIDADO, DANDO CAUSA AO ACIDENTE. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Comprovada a materialidade e a autoria delitiva, constatando-se a imprudência do acusado, o resultado lesivo involuntário, o nexo de causalidade e a previsibilidade do resultado, subsumindo-se seu comportamento ao tipo penal previsto no artigo 302, caput, da Lei nº 9.503/97, é de rigor a manutenção do decreto condenatório. 2. Embora a alta velocidade desenvolvida pelo veículo da vítima possa ter agravado as consequências do sinistro, se foi a conduta do apelante que deu causa ao acidente por falta do devido dever de cuidado ao ingressar em uma rodovia, este deve responder pelo crime. 3. Negado provimento ao recurso. (TJMG - ApCrim nº 1.0132.08.011004-3/001. Rel. Des. MARCÍLIO EUSTÁQUIO SANTOS, j. 24/01/2013, DJe 01/02/2013).

Ademais, quanto a suposta alegação de que o a perícia atestou que o semáforo, estaria com defeito, tal fato não prejudicou as luzes vermelhas e verde, conforme ponderou a Digna Procuradora de Justiça, em sua manifestação,
in verbis
:
Excelência, especificamente quanto ao resultado da perícia feita sob o semáforo, atestando que o mesmo estava com defeito quanto a sinalização da luz amarela, advertimos que tal defeito não maculou a sinalização verde e vermelha. Outrossim como deflagrado ao norte, durante toda a instrução processual, as testemunhas oculares foram firmes em dar causa ao acidente à apelante.

Nesse viés ao contrário do que tenta fazer crer a defesa, a apelante foi sim a responsável pelo acidente, por desrespeitar as nomas que regem a segurança do trânsito, razão pela qual, improcede o pedido de absolvição.

Por fim, no que tange ao pedido subsidiário, isto é, afastar da condenação a pena de suspensão da habilitação. Aqui, de igual modo, melhor sorte não socorre ao apelante.

Destarte a pena de suspensão de habilitação está prevista no art. 302 da Lei 9.503/97, como sendo pena obrigatória e cumulativa para os crimes de homicídio no trânsito, decorrente do comando imperativo da norma legal, pois visa resguardar toda a coletividade de eventual conduta do agente antes que ele tenha cumprido a pena necessária.

Neste sentido, trago a colação excerto de posicionamento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:
(...) 1. O Código de Trânsito Brasileiro prevê a possibilidade de suspensão da habilitação para dirigir veículo, ora como sanção principal, ora como pena cumulativa - hipótese dos autos -, competindo ao magistrado aplicá-la dentro dos limites estabelecidos pelo art. 293 do mesmo diploma.
2. A legislação de regência, entretanto, não estabelece os parâmetros para a sua fixação, devendo o magistrado, de acordo com as peculiaridades do caso em concreto - gravidade do delito e grau de culpabilidade do agente -, estabelecer o prazo de duração da medida, não se restringindo à análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.
3. É certo que a pena de suspensão de habilitação deve seguir os mesmos critérios de proporcionalidade e adequação da privativa de liberdade. Entretanto, a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao condenado não implica, necessariamente, a redução do prazo da sanção prevista no art. 293 do CTB ao mínimo legal de 2 meses, tendo em conta que a norma jurídica deixa uma margem de discricionariedade maior na aplicação dessa penalidade.
4. Hipótese em que se mostra adequado para a prevenção e repressão do crime o prazo de 1 ano estabelecido para a sanção cumulativa - superior ao mínimo legal -, em face da gravidade da conduta perpetrada pelo recorrente, que ostenta vários registros de multa de trânsito, inclusive no próprio dia do atropelamento, por excesso de velocidade.
5. Recurso especial desprovido. (REsp 1.481.502/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, julgado em 15/9/2015, DJe 3/11/2015).

Portanto, a suspensão do direito de conduzir veículo automotor, mostra-se razoável e proporcional e, por isso, mantenho dita sanção.

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.
Belém, 23 de maio 2022.
DES. RONALDO MARQUES VALLE
Relator

PM